Tribunal: TJPA
Processo: 0086559-32.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PELA PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). PRELIMINAR REJEITADA.MÉRITOABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)A materialidade do crime resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo, juntado aos autos, à fl. 14.?(...) DO MATERIAL: Trata-se de seis sacos plásticos transparentes contendo em cada um 20 unidades de um produto pastoso, acondicionado em fragmentos de material plástico transparente, perfazendo ao todo 120 (cento e vinte) petecas pesando 126g (cento e vinte e seis gramas) de Cocaína?A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. (depoimento transcrito no voto).Não resta dúvida que a autoria delitiva é induvidosa, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos, até porque os policiais militares confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, estando harmônicos com os demais elementos de informação colhidos.Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova. (precedentes).Além disso, entendo que a quantidade de drogas apreendidas com o Apelante é considerável e não sustenta a tese de que seria droga apenas para uso pessoal, uma vez que se trata de 120 (cento e vinte) petecas de cocaína.Sabe-se que a cocaína, possui alto poder de dependência aqueles que são usuários da substância entorpecente, até porque a quantidade por si só não define a traficância. Não há como admitir a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a modalidade de porte de substância tóxica para consumo.Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).DOSIMETRIA DA PENA.1ª FASE DA DOSIMETRIANa primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, ou seja, 03 anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a culpabilidade e os critérios autônomos e preponderante previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza da droga e quantidade ? 120 ?petecas? de cocaína).No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, devendo ser mantida a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.2º Fase da Dosimetria Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.3º Fase da Dosimetria.Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.A pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, com fulcro no disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CPB, e art. 387, §2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento, bem como as circunstâncias desfavoráveis do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.DISPOSITIVOAnte o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0086559-32.2015.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PELA PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)
A
materialidade do crime
resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo, juntado aos autos, à fl. 14.
¿(...)
DO MATERIAL
: Trata-se de seis sacos plásticos transparentes contendo em cada um 20 unidades de um produto pastoso, acondicionado em fragmentos de material plástico transparente, perfazendo ao todo 120 (cento e vinte) petecas pesando 126g (cento e vinte e seis gramas) de Cocaína¿
A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. (depoimento transcrito no voto).
Não resta dúvida que a autoria delitiva é induvidosa, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos, até porque os policiais militares confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, estando harmônicos com os demais elementos de informação colhidos.
Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova. (precedentes).
Além disso, entendo que a quantidade de drogas apreendidas com o Apelante é considerável e não sustenta a tese de que seria droga apenas para uso pessoal, uma vez que se trata de 120 (cento e vinte) petecas de cocaína.
Sabe-se que a cocaína, possui alto poder de dependência aqueles que são usuários da substância entorpecente, até porque a quantidade por si só não define a traficância.
Não há como admitir a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a modalidade de porte de substância tóxica para consumo.
Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA
Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, ou seja, 03 anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a culpabilidade e os critérios autônomos e preponderante previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza da droga e quantidade - 120 ¿petecas¿ de cocaína).
No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."
No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.
Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, devendo ser mantida a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.
2º Fase da Dosimetria
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
3º Fase da Dosimetria.
Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO,
com fulcro no disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CPB, e art. 387, §2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento, bem como as circunstâncias desfavoráveis do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
,

nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0086559-32.2015.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que condenou o apelante à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, §2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento.

Quanto a denunciada
BERENICE DOS SANTOS COSTA,
foi condenada à PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

O magistrado
a quo,
com fulcro no art. 44 e seus incisos do CPB, SUBSTITUIU a pena privativa de liberdade imposta pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO.

Narra a exordial acusatória, em síntese:

¿(...) que no dia 13/12/2015, por volta de 15:30 horas os Policiais Militares WALDIONOR SILVA CARNEIRO e EVERTON DA SILVA CALDEIRA, se encontravam em ronda na VTR-0140, quando nas imediações da Rua Santo Amaro, bairro Val-de-cans, foram acionados por cidadão, informando que na Rua São Sebastião, em uma casa de três andares, de cor verde, estaria ocorrendo comércio/tráfico de drogas.

De posse de tais informações os policiais se dirigiram ao local informado, ocasião que notaram certa movimentação e resolveram abordar um indivíduo, posteriormente identificado por ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS, que estava em frente a residência, solicitando 01 (uma) ¿peteca¿ de ¿cocaína¿ à Denunciada, posteriormente identificada por BERENICE SANTOS COSTA.

Consta do procedimento in
vestigatório que a equipe policial entrou no imóvel, e foram para o segundo andar, onde a Denunciada morava, momento que encontraram o outro Denunciado, posteriormente identificado por RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇ¿O JARDIM, jogando um objeto para o chag¿o do
pavimento de baixo, no qual os policiais verificaram se tratar de 120 (cento e vinte) ¿petecas¿ de uma substância pastosa, semelhante a droga conhecida como ¿cocaína¿.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias encontradas foram apreendidas e dado voz de prisão ao Denunciado encaminhado até a Seccional da Sacramenta. (...) sic.¿

A denúncia foi recebida às fls. 02/03.

Laudo toxicológico definitivo à fl. 14.

Apresentou defesa preliminar às fls. 15/23.

Audiência de instrução, às fls.63/66.

Na fase do art. 402, Ministério Público e defesa nada requereram.

Alegações finais do Ministério Público, em forma de memoriais, às fls. 67-69.

Alegações Finais do réu Raimundo Daniel Max Assunção, fls. 70-76.

Alegações Finais do réu Berenice Santos Costa, fls. 77-83.

O magistrado
a quo
proferiu sentença JULGANDO PROCEDENTE a Denúncia, para condenar os réus BERENICE SANTOS COSTA e RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM, nas sanções penais previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena da seguinte forma:

BERENICE DOS SANTOS COSTA,
foi condenada à PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

O magistrado
a quo,
com fulcro no art. 44 e seus incisos do CPB, SUBSTITUIU a pena privativa de liberdade imposta pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO.

RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
, foi condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, §2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento.

SOMENTE A DEFESA DE

Raimundo Daniel Max Assunção Jardim
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fl. 124-) e
Razões
(fls. 137-153), pugnando: a) preliminarmente para aguardar em liberdade o recurso de apelação criminal; b) Desclassificação do Crime de Tráfico para Uso Pessoal da Droga, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas; c) Reforma da Dosimetria para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 156-159).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 162-166).

É o relatório. Ao revisor. Sugiro a inclusão na pauta virtual.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0086559-32.2015.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇÃO JARDIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus
,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade do crime
resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo, juntado aos autos, à fl. 14.

¿(...)
DO MATERIAL
: Trata-se de seis sacos plásticos transparentes contendo em cada um 20 unidades de um produto pastoso, acondicionado em fragmentos de material plástico transparente, perfazendo ao todo 120 (cento e vinte) petecas pesando 126g (cento e vinte e seis gramas) de Cocaína¿

A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. Vejamos:

As testemunhas arroladas pelo
Parquet
WALDIONOR SILVA CARNEIRO (PM) e EVERTON DA SILVA CALDEIRA (PM), sob o crivo do contraditório, afirmaram de forma convincente e harmônica:
¿(...) que estavam realizando ronda na área, quando receberam ¿denúncia anônima¿ de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes numa casa de 03 (três) andares. Ao se dirigirem ao local indicado, avistaram um homem, depois identificado como ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS, na porta da residência, realizando a compra de 01 (uma) ¿peteca¿ de cocaína da ré BERENICE DOS SANTOS COSTA, a qual foi encontrada junto ao mesmo quando da revista pessoal.
Em seguida, narraram os policiais, que solicitaram autorização para realizarem revista na residência, a qual fora deferida pela ré BERENICE DOS SANTOS COSTA, tendo sido avistado, dentro da casa, o réu RAIMUNDO DANIEL MAX ASSUNÇ
¿O JARDIM jogando, pela janel
a, um saco, no qual continha o restante da substância entorpecente apreendida, totalizando 120 (cento e vinte) ¿petecas¿ da substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, o que ocasionou a prisão em flagrante dos aludidos réus. (...)¿

Diante dos elementos de prova, não resta dúvida que a autoria delitiva é induvidosa, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos, até porque os policiais militares confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, estando harmônicos com os demais elementos de informação colhidos.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Aliás, nessa linha, vem entendendo pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK.
POLICIAIS. TESTEMUNHO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1
. Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade.
2. Diante da convicção a que chegou a instância ordinária decorrida da análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, impedindo a admissibilidade do especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Além disso, entendo que a quantidade de drogas apreendidas com o Apelante é considerável e não sustenta a tese de que seria droga apenas para uso pessoal, uma vez que se trata de 120 (cento e vinte) petecas de cocaína.

Sabe-se que a cocaína, possui alto poder de dependência aqueles que são usuários da substância entorpecente, até porque a quantidade por si só não define a traficância.

Não há como admitir a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a modalidade de porte de substância tóxica para consumo.

É o entendimento do STJ, em relação a diversidade de drogas:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 13 porções de crack, pesando 44g, e 275 pinos contendo cocaína, com peso de aproximadamente 267g -, além da apreensão de diversas armas e munições - uma submetralhadora, um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, dois cartuchos intactos calibre 44 e um pino de metal com mola -, circunstâncias que denotam a periculosidade do agente.
3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 118.702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS ________________________PROCESSO N.º: 00072413-39.2015.814.0060 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO, por intermédio de seu Procurador Judicial, com fundamento no artigo 105, III, ¿a¿, da Carta Magna, interpôs o RECURSO ESPECIAL de fls. 196/222, em face do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, assim ementado: Acórdão n.º 196.160: EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a ocorrência do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, não necessitando ser averiguado a mercancia das substâncias entorpecentes, já que o tipo expresso no art. 33 da lei 11.343/2006 é de conduta variada, na qual está inserida 'oferecer', 'transportar', 'trazer consigo', 'entregar a consumo ou fornecer drogas' substância entorpecente, que é o caso dos autos, impossibilitando assim qualquer absolvição do acusado ou pretensa desclassificação da conduta para a presente no art. 28 do mesmo dispositivo legal.
Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja estipulada em seu mínimo legal. impossibilidade. Dosimetria penal procedida de forma escorreita, tendo as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas sido consideradas coo preponderantes em relação as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, por ter sido averiguado nos autos quer o réu dedica-se a atividade criminosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03921455-48, 196.160, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-25, Publicado em Não Informado(a)) Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que o Acórdão guerreado violou o disposto nos artigos 384 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que, além de ter sido condenado por fatos não narrados na denúncia, não há provas concretas nos autos para ensejar uma condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Alega também a violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, no que concerne a fixação da quantidade da sanção devida na primeira fase do cálculo (pena-base), tendo em vista que a exasperação se baseou em circunstância judicial considerada desfavorável (consequências do delito), porém, não devidamente fundamentada. Reclama do quantum, inclusive. Aduz ainda a afronta ao artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, por considerar que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao privilégio. Contrarrazões apresentadas às fls. 229/238. Decido sobre a admissibilidade do especial. Verifico, in casu, que o insurgente satisfaz os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação (fl. 86), tempestividade, interesse recursal. Inexiste fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Via de regra, não seria possível, em sede de especial, alterar a decisão recorrida, tendo em vista as questões fáticas e probatórias que a embasa. No entanto, a irresignação se refere também à desproporcionalidade na fixação do quantum, o que de fato se averigua, tendo em vista que a exasperação da pena base se deu em 04 (quatro) anos, em razão de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativada. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE ACENTUADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 4/3. ACRÉSCIMO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2. No caso em análise, embora a fundamentação concreta acerca da acentuada culpabilidade do agente seja suficiente para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, identifica-se, de plano, a desproporcionalidade no que diz respeito ao quantum de aumento imposto. 3. Na espécie, a pena base foi aumentada em 4/3, para uma única circunstância judicial desfavorável, ao passo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ recomenda, via que regra, que o aumento para cada circunstância judicial desfavorável se dê na proporção de 1/6. Precedentes. (...) (HC 348.783/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016). (grifamos) HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DA DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. POSIÇÃO DE COMANDO DO ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PENAS MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.(...) (HC 375.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). (grifamos). Portanto, o presente recurso especial merece ser admitido pela alínea 'a' do permissivo constitucional, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Diante do exposto, dou seguimento ao recurso especial. À Secretaria competente para as providências de praxe. Belém Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PEN.S 441 Página de 6 (2018.04921703-96, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-05, Publicado em 2018-12-05).
Negritei.

Ademais não fora trazido aos autos prova de que o Apelante seja dependente de drogas ilícitas. Necessário seria a juntada de laudo de exame toxicômano que comprovasse essa dependência, o que não consta nos presentes autos.

Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa se insurge, no mérito, contra a suposta exasperação indevida da reprimenda base e, para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença, in verbis:
¿(...) Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a quantidade e natureza da substância encontrada (120 ¿petecas¿ de substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿), de acordo com o laudo toxicológico de fl. 14), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu. (...)
(...) Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.
Nessa esteira, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. (...)¿

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, ou seja, 03 anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a culpabilidade e os critérios autônomos e preponderante previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza da droga e quantidade - 120 ¿petecas¿ de cocaína).

No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder da recorrente ("cocaína") constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03. 2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿. (STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na pena-base, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, devendo ser mantida a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

2º Fase da Dosimetria

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3º Fase da Dosimetria.

Não há causa de diminuição e aumento de pena, pelo que mantenho como definitiva a pena no patamar mínimo de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Reforçando meu entendimento, transcrevo trecho da sentença, que ilustrou muito bem a impossibilidade de aplicação de qualquer causa de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria:
¿(...) Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu ostenta outros registros criminais em sua certidão de antecedentes em anexo, a título de exemplo: (processo nº00059148320168140401; processo nº00255451320168140401; processo nº00143377620188140008; processo nº002747553220178140401), o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que ¿é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596), não havendo que se falar, pois, na espécie, que o mesmo seria apenas uma ¿mula¿. (...)¿

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO,
com fulcro no disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CPB, e art. 387, §2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento, bem como as circunstâncias desfavoráveis do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator